Tribunal: TJSP
Processo: 1020807-96.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com pedido de condenação a obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A sentença declarou inexigível a dívida de contrato de cartão de crédito

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com pedido de condenação a obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A sentença declarou inexigível a dívida de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a possibilidade de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. III. Razões de Decidir. 3. O banco não comprovou a autenticidade dos documentos impugnados, não podendo subsistir como prova da contratação. 4. A restituição dos valores descontados deve ser em dobro, conforme entendimento majoritário, apesar da ausência de má-fé. Não há comprovação de dano moral. IV. Dispositivo 5. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantida no mais a r. sentença.